Tribunal: STF
Processo: HC 198109
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ronaldo Aparecido Soares, advogado, em benefício de Aristides Dias, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça pela qual, em 17.2.2021, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 645.027/SP.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pela prática dos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, em concurso material, às penas de sete anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quatorze dias-multa, negado o recurso em liberdade.
    3. A defesa interpôs recurso de apelação (Apelação n. 1503294-06.2019.8.26.0362) em 27.2.2020, que não teria sido julgado até a data desta impetração. 
    4. Alegando excesso de prazo no julgamento da apelação, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 645.027/SP, no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferido a medida liminar requerida nos termos seguintes:
    “(...) Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 
    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 
    Publique-se. Intimem-se” (fls. 230-231, doc. 3). 
    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, pelo qual o impetrante pretende possa o paciente aguardar em liberdade o julgamento da apelação ou que lhe seja concedida prisão domiciliar, reiterando o alegado excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação do paciente e “de estar nos quadros de risco pelo contágio da doença do coronavírus, COVID 19”.
    Esclarece que “o processo encontra-se em fase de recurso de apelação e que não tem dia marcado para julgamento, [e que] inclusive a Procuradoria-Geral da Justiça já manifestou na apelação em data de 27/02/2020”. 
    Assevera que “o paciente possui PROBLEMAS DE SAÚDE GRAVE,  trazendo aos autos laudos e exames que comprovam o estado de saúde do detento desde o ano de 2012, comprovando que o paciente é portador de cardiopatia”.
    Estes o pedido e os requerimentos:
    “REQUER A ESTE RELATOR A CONCESSÃO DA LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA QUE O PACIENTE ARISTIDES DIAS ESPERE EM LIBERDADE AO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO E OU QUE CONCEDA AO PACIENTE A PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DA RECOMENDAÇAO DO CNJ, podendo inclusive fazer uso de tornozeleira eletrônica”.
    6. Foram prestadas as informações, tendo sido noticiado que o processo estava relatado, conclusos ao revisor, em 16.3.2021, e com parecer pelo não provimento da apelação (docs. 9-12).
    7. Em 26.4.2021, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da impetração em parecer com a ementa seguinte:
    “Penal e Processo Penal. Roubo majorado e corrupção de menores, em concurso material. Condenação. Alegada demora no julgamento da Apelação e pedido de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar. Impetração contra decisão monocrática do STJ que indeferiu o pedido de medida liminar em HC. Habeas Corpus impetrado como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Ademais, não é o caso de concessão de ofício da ordem. Réu atualmente em cumprimento de pena no regime semiaberto. Pleito de prisão domiciliar. Alegado risco de contaminação em razão da pandemia do COVID-19. Inexistência de demonstração de que não possa receber tratamento adequado no caso de sintomas ou de ser isolado para evitar a disseminação. Parecer pelo não conhecimento do writ, e, acaso ultrapassada a preliminar, pela denegação da ordem”. (doc. 16)
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. O andamento processual, extraído do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, revela que o recurso de apelação objeto da presente impetração, na qual se alegava excesso de prazo para julgamento, foi julgado em 29.4.2021, tendo sido dado “parcial provimento ao apelo para reduzir a pena imposta ao acusado para 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 15 dias-multa e alterar o regime prisional para o semiaberto, nos termos do acórdão”. 
    9. Pelo exposto, alterado o quadro fático e processual, julgo prejudicado o presente habeas corpus pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora